Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600290-29.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600290-29.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/11/2021
Processo referência: 0600290-29.2020.6.16.0157
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600290-
29.2020.6.16.0157 que julgou como desaprovadas as contas em nome do candidato a vereador,
pelo município de Londrina/PR, Jaime Martins Campos, referentes à campanha eleitoral de 2020,
com fundamento no Art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou, assim, que o
candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, no
montante total de R$ 4.308,00 (quatro mil e trezentos e oito reais), com a incidência de atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data de ocorrência dos fatos geradores
(emissão das notas fiscais omitidas) até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após
o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de encaminhamento das informações à
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (Art. 32, §2º e 3º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Jaime Martins Campos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido CIDADANIA, de
Londrina/PR, desaprovadas tendo em vista inconsistências alusivas à omissão na apresentação de
extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral, assim como a omissão de receitas e
gastos eleitorais, vez que restou omitida a comprovação da movimentação financeira da conta
bancária de campanha destinada ao recebimento de "Outros Recursos", e, como relatado na
análise, não foi possível suprir a falha com base nos extratos eletrônicos, uma vez que não há
registro de informações no sistema SPCE de tal conta por meio eletrônico; e, ainda, constatou-se a
omissão de gastos eleitorais, prestados pelos fornecedores Silvestre e Souza Transporte de
Passageiros Ltda., conforme a nota fiscal nº 52, emitida em 04/11/2020, na monta de R$ 900,00
(novecentos reais); e NC Digital Comunicação Visual Ltda., consoante os documentos fiscais nº
1435, gerado em 15/10/2020, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), e nº
1446, emitido em 24/10/2020, no importe de R$ 2.454,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e
quatro reais); assim como não foram declaradas as respectivas receitas utilizadas para quitar as
despesas. Nota-se que não há comprovação nos autos da origem das doações em questão por
meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ dos doadores, configurando, em
decorrência, como recebimento de recursos de origem não identificada, e acarretando a
determinação de recolhimento da quantia total apontada como irregular ao Tesouro Nacional, nos
termos dos arts. 7º, §1º, e 32, §1º, I e V, da norma em regência). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JAIME MARTINS CAMPOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JAIME MARTINS CAMPOS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
830
10/02/2022 18:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.372

RECURSO ELEITORAL 0600290-29.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAIME MARTINS CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: JAIME MARTINS CAMPOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 4.308,00 implica em irregularidade grave que representa mais de
100% da arrecadação total de campanha declarada, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607.

3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
Num. 42877830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018513688200000041851851
Número do documento: 22021018513688200000041851851

conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas
instituições financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIME MARTINS CAMPOS,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou desaprovadas as suas contas e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada,
no montante total de R$ 4.308,00 (quatro mil e trezentos e oito reais), em razão do
pagamento de despesa sem o trânsito do valor pela conta bancária.

Em suas razões recursais, o recorrente defende que utilizou de fundo de
caixa para pagar as despesas de pequena monta.

Alega que “apresentou os documentos necessários: contrato de prestação de
serviços; pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado para a comprovação das despesas com a prestadora
de serviço para a campanha, o gasto é considerado regular”.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas
contas, mesmo que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
Num. 42877830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018513688200000041851851
Número do documento: 22021018513688200000041851851

admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da ausência de apresentação de extratos bancários e do pagamento de despesa
sem o trânsito do valor pela conta bancária de campanha.

Inicialmente, anoto que o recorrente não se insurge sobre a ausência de
apresentação de extratos bancários.

Nesse ponto, anoto que a sentença indicou que:

(...) restou omitida a comprovação da movimentação financeira da conta bancária de
campanha destinada ao recebimento de “Outros Recursos”, e, como relatado na análise,
não foi possível suprir a falha com base nos extratos eletrônicos, uma vez que não há
registro de informações no sistema SPCE de tal conta por meio eletrônico.

Ressalte-se, ainda, que, ao prestador, foi oportunizado por duas vezes a sanar a
irregularidade.

A irregularidade, de natureza grave, prejudica e impede o exame, pela impossibilidade de
comprovação da movimentação financeira alegada integral ou da sua ausência, em razão
da omissão na apresentação de documento essencial, havendo relevância suficiente a
comprometer a regularidade das contas, na forma do Art. 74, §2º e 4º, da resolução em
referência, sendo passível, por si só, de desaprovação das contas (...).

Desta forma, considerando que o juízo de origem consignou que não foi
possível suprir essa falha com base nos extratos eletrônicos, uma vez que não há registro
de informações no sistema SPCE de tal conta por meio eletrônico, e que o vício é grave e
obstou a verificação da movimentação financeira, bem como não houve irresignação
recursal, mister a manutenção da conclusão pela desaprovação das contas.

De outro vértice, foi identificada, mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesas com os fornecedores Silvestre e Souza Transporte de Passageiros Ltda.,
conforme a nota fiscal nº 52, emitida em 04/11/2020, na monta de R$ 900,00 (novecentos
reais); e NC Digital Comunicação Visual Ltda., consoante os documentos fiscais nº 1435,
gerado em 15/10/2020, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), e
nº 1446, emitido em 24/10/2020, no importe de R$ 2.454,00 (dois mil e quatrocentos e
cinquenta e quatro reais), revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando
o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte
redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
Num. 42877830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018513688200000041851851
Número do documento: 22021018513688200000041851851

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas, apontada
no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é certo que se trata de
falha grave, que pode ensejar a desaprovação das contas.

O recorrente defende que utilizou de fundo de caixa para pagar as despesas
de pequena monta, alegando que “apresentou os documentos necessários: contrato de
prestação de serviços; pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo
de pagamento devidamente assinado para a comprovação das despesas com a
prestadora de serviço para a campanha, o gasto é considerado regular”.

Todavia, ao contrário do que afirma o recorrente, na presente prestação de
contas não houve a constituição de fundo de caixa, tampouco sua utilização de forma
regular, uma vez que os recursos utilizados para compor fundo de caixa devem
primeiramente ingressar na conta bancária de campanha e também obedecer ao limite de
50% do salário mínimo e de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, parâmetros que
não foram atendidos.

Outrossim, o fato da despesa ser regular não é suficiente para afastar o vício,
eis que o próprio candidato confirma que realizou a contratação de despesa eleitoral com
recursos supostamente próprios que não foram declarados e que não transitaram na
conta bancária de campanha (id. 42812363).

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens, ponto que restou obstado na espécie. Com efeito, a
existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras
palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Na espécie, a irregularidade em questão atingiu R$ 4.308,00, o que
representa mais de 100% da arrecadação total de campanha declarada (R$ 3.000,00),
impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo
pelo qual a manutenção da desaprovação das contas é medida de rigor.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.

Neste sentido:
Num. 42877830 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018513688200000041851851
Número do documento: 22021018513688200000041851851

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total de
campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 34,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212
de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

Nesse prisma, referida irregularidade deve conduzir à desaprovação das
contas e ao recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado
o recebimento de recurso de origem não identificada - vício que gera desaprovação das
contas e devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do artigo
32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

Num. 42877830 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018513688200000041851851
Número do documento: 22021018513688200000041851851

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600290-29.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
JAIME MARTINS CAMPOS VEREADOR, JAIME MARTINS CAMPOS - Advogados do(s)
RECORRENTE(s): LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877830 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018513688200000041851851
Número do documento: 22021018513688200000041851851